Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-41.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801186-41.2022.8.14.0017

APELANTE: MAURICIO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §§ 9º E 13 DO CPB. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS TERMOS DOS §§ 9º E 13º DO ART. 129 DO CPB. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §9º. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INCABÍVEL. PENA JÁ NO MÍNIMO LEGAL. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM SUA FILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Configura
bis in idem
a condenação simultânea nos §§ 9º e 13º do art. 129 do CPB, quando ambos se referem a um único fato criminoso praticado contra a mesma vítima em contexto de violência doméstica, devendo prevalecer a aplicação do §13, que possui natureza objetiva, ligando-se ao gênero da vítima.

2. Não há qualquer modificação a ser procedida na pena-base do réu, a qual já se encontra no limite mínimo fixado pelo legislador ao crime em tela, não obstante afirmação equivocada do juiz de que iria fixá-la acima daquele patamar.

3. Ainda que o apelante faça jus à atenuante da confissão espontânea, isso não levaria a qualquer modificação em sua reprimenda, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Totalmente descabido o requerido afastamento da Súmula 231/STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CPB, deve ser concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

5. A reintegração do direito de convivência do réu com sua filha deve ser analisada pelo Juízo da Execução, levando em consideração que ele está em melhores condições de avaliar tal medida.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURICIO GOMES DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou à pena total de
01 (um) ano de detenção em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §§ 9º e 13 do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos supramencionados autos que na data de 17 de abril de 2022, na Rua 30 de maio, nº 1331, Setor Capelinha, por volta das 20h00min., a vítima N. G. R. D. S. (qualificação em fls. 13, id 58847809) foi agredida pelo denunciado, seu ex-companheiro.

Segundo narra a peça inquisitorial, a vítima viveu com o denunciado como se casados fossem por cerca de 03 (três) anos, estando separados há aproximadamente 01 (um) ano, relação da qual adveio a menor M. G. R., de 03 (três) anos de idade.

Nesse cenário, na data de 16 de abril de 2022, a vítima deixou a menor com o denunciado para buscá-la no dia seguinte às 18h00min., todavia, no dia combinado a mesma entrou em contato com o denunciado, via telefone, pedindo que o mesmo ficasse com a filha até as 20h00min., tendo ele concordado.

Nesse sentido, na data dos fatos, por volta das 20h00min., a vítima se encontrava em um bar juntamente com alguns amigos, momento em que o ora denunciado e a menor passaram em frente do estabelecimento de motocicleta, tendo parado no local assim que viu a vítima. Por sua vez, a vítima ao ver o denunciado parar e diante de seu comportamento agressivo foi embora do referido local, tendo sua filha corrido em sua direção, lhe pegando no colo.

Diante dessa conjuntura, após a vítima sair com a criança no colo, o ora denunciado começou a xingá-la, e ao virar a esquina passou a ser agredida fisicamente pelo denunciado, que lhe jogou ao chão, passando a desferir socos em sua face e cabeça, causando as lesões descritas no Exame de Corpo de delito de fls. 03, id 58847809, bem como fotos abaixo (...)

É relevante ressaltar, que durante as agressões, a vítima se encontrava com a filha do casal em seus braços, em razão disso, a infante também sofreu escoriações, sendo ferida pelo denunciado, o que gerou as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 06, id 58847809.

No mesmo compasso, consta que as agressões cessaram apenas após populares informarem que iriam chamar a polícia, ocasião em que o denunciado pegou sua motocicleta e evadiu-se do local, porém, logo em seguida retornou, tendo a vítima se escondido na casa de um vizinho até a chegada da Guarnição Policial Militar. No entanto, o denunciado novamente evadiu-se do local, sendo localizado nas proximidades da Orla do restaurante Zé Piranha. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
ocorrência de
bis in idem
na condenação nos

§§ 9º e 13

do art. 129 do CPB
, diante da
ausência de fundamentação idônea,
tendo em vista que o fato em comento apura a lesão corporal praticada em desfavor de sua ex-companheira, e o fato de a filha do casal ter se machucado foi apenas consequência das agressões recíprocas entre autor e vítima. Afirma que a conduta descrita no §13º, por ser mais ampla, passou a abranger a conduta contra a mulher descrita no §9º.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida exacerbação da pena-base a ele imposta
, uma vez que o juiz de 1º grau, a quando da análise da primeira fase dosimétrica, reputou favoráveis todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, não havendo, assim, motivo para afastar a reprimenda-base de seu
patamar mínimo legal
.

Requer, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus, por ter confessado o delito durante a instrução criminal, com o
afastamento da Súmula nº 231/STJ – porque inconstitucional – para possibilitar a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal
.

Argumenta, também, que
não foi analisada a possibilidade de suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CPB.

Pleiteia, por fim, seja
reestabelecido o seu direito de convivência com sua filha
, pois a sentença não determinou, como efeito da condenação, a perda do seu poder familiar.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, apenas para que se analise a possibilidade ou não de aplicação do
sursis
penal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar em parte
.

1. Da Alegada Ocorrência de
Bis in Idem
na Condenação Simultânea Pelos Crimes dos §§9º e 13º do Art. 129 do CPB.

A defesa do apelante alega a
ocorrência de
bis in idem
na condenação nos

§§ 9º e 13

do art. 129 do CPB
, diante da
ausência de fundamentação idônea,
tendo em vista que o fato em comento apura a lesão corporal praticada em desfavor de sua ex-companheira, e o fato de a filha do casal ter se machucado foi apenas consequência das agressões recíprocas entre autor e vítima. Afirma que
a conduta descrita no §13, por ser mais ampla, passou a abranger a conduta contra a mulher descrita no §9º.

Assiste razão à defesa.

Com efeito, da prova constante dos autos, tem-se que, no dia 17.04.2022, o réu teria agredido a vítima, sua ex-companheira, desferindo-lhe socos em sua face e cabeça, causando-lhe lesões corporais descritas no Laudo Pericial de ID 15862369 e nas fotos de ID’s 15862346 a 15862349.

Verificando-se que fora
perpetrado único fato criminoso, entendo,
data venia
, que a condenação do apelante por dois crimes diversos (uma vez que os §§9º e 13º possuem penas diferentes), enseja inadmissível
bis in idem
.

Sua conduta deve ser
tipificada tão somente no art. 129, §13 do CPB
, o qual foi introduzido pela Lei n.º 14.188/2021 – que entrou em vigor em 28.07.2021 – de modo que, considerando que os fatos ocorreram em abril de 2022, é esta a capitulação penal aplicável ao caso. Dispõe o referido dispositivo:

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Observa-se que este dispositivo faz remissão expressa ao art. 121, §2º-A, do CPB, o qual, por sua vez, dispõe: “considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar (...)”.

Assim, trata-se de qualificadora objetiva, de maneira que, em havendo lesão contra a mulher, deve ser esta a tipificação da conduta do agente.

De igual maneira leciona a Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 22ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 719):

“
40-C. Lesão qualificada contra mulher:
a Lei 14.188/2021 introduziu essa qualificadora em tempo oportuno, pois a agressão contra a mulher precisava de uma pena maior, afinal, permite-se a decretação de prisão cautelar, quando haja violência doméstica e familiar. Estipulou-se a lesão, por razões da condição do sexo feminino, conforme o § 2.º-A do art. 121 do Código Penal. Neste dispositivo, encontra-se o seguinte: “considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.
Segundo nos parece, a figura qualificada deveria abranger todas as situações de violência doméstica e familiar, porém, apenas se concentrou na vítima mulher. Portanto, a lesão contra a mulher, nesse contexto, comporta a aplicação do § 13, em lugar do § 9.º. Cuida-se de qualificadora objetiva, ligando-se ao gênero da vítima
. Não se vincula à motivação do agente, que pode ter variadas causas.” GRIFO NOSSO

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 2112535 - SP (2023/0434530-2) DECISÃO:

J. M. DE L. R. interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação n. 0013803-81.2022.8.26.0001. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. Nas razões do recurso especial, o insurgente suscita violação do art. 129, § 9º, do CP. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do apelo. Decido. (...) Sobre a pretendida desclassificação para o crime descrito no art. 129, § 9º, o Tribunal de origem assim se manifestou: ‘Inviável também a pretendida desclassificação para o crime previsto no § 9º do artigo 129 do Código Penal, na medida em que as lesões foram praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na vigência da Lei 14.188/2021.’ III. Violação do art. 129, § 9º, do Código Penal Estabelece o art. 129, § 13, do Código Penal um patamar mais elevado de reprimenda "se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código". Trata-se de qualificadora de natureza objetiva, que ‘ncide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise.’ (REsp 1.707.113/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 29/11/2017).
A lei não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. É dizer, para a incidência do parágrafo 13, basta a comprovação de que a violência contra a mulher tenha sido exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.

No caso dos autos, o acusado haveria praticado lesão corporal contra sua ex-companheira, no ambiente doméstico. Nesse sentido, constou da sentença que ‘a relação havida entre réu e vítima se enquadrado no contexto do art. 5º da Lei nº 11.340/2006’.
A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo inviável a desclassificação para o art. 129, §9º, do CP
. IV. Dispositivo À vista do exposto, nego provimento ao recurso especial.
(STJ - REsp n. 2.112.535, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/03/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS PRATICADOS APÓS A LEI 14.188/21. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação afetivo-conjugal, a proximidade da vítima e do agressor (relação doméstica, familiar ou íntima) tornam as mulheres ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de gênero. 2. O delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, é praticado por aqueles que cometem lesão corporal contra mulher, em contexto doméstico e familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 3. O crime praticado em virtude do gênero natureza objetiva (precedentes do STJ e do TJMG), sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.115432-9/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

Ademais, gize-se que o magistrado sentenciante, ao dosar a reprimenda, fixou pena de reclusão, donde se vê que ele se utilizou da sanção estipulada ao crime do art. 129, §13, pois ao §9º é estipulada pena de detenção.

Por conseguinte, deve
dar-se procedência à presente alegação defensiva, para tipificar a conduta do apelante no art. 129, §13º, do CPB, excluindo-se a qualificadora §9º do citado dispositivo.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida exacerbação da pena-base a ele imposta
, uma vez que o juiz de 1º grau, a quando da análise da primeira fase dosimétrica, reputou favoráveis todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, não havendo, assim, motivo para afastar a reprimenda-base de seu
patamar mínimo legal
.

Nenhuma modificação há de ser procedida.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, os próprios elementos que tipificam o delito, por si só merece uma maior reprovação para que se possa coibir e eliminar a discriminação contra a mulher que ocasiona a violência dentro de seu próprio lar, fator que causa forte desequilíbrio familiar, de desigualdade de gênero e desqualificação da mulher pela sua condição de ser mulher, razão pela qual considero esta circunstância favorável.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais, razão pela qual considero a presente favorável.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem razão pela qual considero a presente favorável.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto, razão pela qual considero a presente favorável

a.5) motivos do crime: do crime, é comum a espécie, isto é a questão de gênero, o sentimento de posse sobre a mulher, desejo de subjugá-la, o que já integra o tipo penal, razão pela qual considero a presente favorável.

a.6) circunstâncias do crime: não transbordam aos delitos desta espécie razão pela qual considero a presente favorável.

a.7) consequências do crime: não transbordam aos delitos desta espécie razão pela qual considero a presente favorável.

a.8) comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu razão pela qual considero a presente favorável.

(...)

Considerando que há uma circunstância judicial que pesa contra o réu (consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano de reclusão.

b) circunstâncias atenuantes e agravantes

Não vislumbro a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Em relação as causas de diminuição e aumento verifico a inexistência.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu MAURICIO GOMES DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 129, § 9ºe 13º, do Código Penal Brasileiro c/c art.7º da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01(um) ano de reclusão.

e) Detração do período de prisão provisória.

Considerando que a detração da pena não alterará o regime inicial, deixo de realizá-la.

f) Do regime inicial da pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º c/c art. 36, ambos do Código Penal, em local a ser designado pelo juízo da execução, motivando esta decisão, em especial, pelo quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

g) Análise De Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos

O art. 44, I, do CP, exige, dentre outros requisitos, que para haver a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos faz-se necessário que o crime não tenha sido cometido com violência à pessoa.

Verifico que no caso telado o denunciado foi condenado por crime praticado com violência contra a pessoa. Deste modo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direito. Neste sentido é o entendimento do STJ: (...)”

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo,
apesar de considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais, asseverou
equivocadamente
que, considerando a existência de uma circunstância judicial que pesa contra o réu (consequências do crime), iria fixar sua pena-base acima do mínimo legal.

Contudo,
verifica-se que ela foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, isto é, já no limite mínimo fixado pelo legislador ao crime
em tela
, que vai de 01 (um) a 4 (quatro anos) de reclusão.

Desse modo,
não há qualquer modificação a ser procedida na pena-base do réu
.

3.
Do Pretendido Afastamento da Súmula 231/STJ

Requer, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus, por ter confessado o delito durante a instrução criminal, com o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
– porque inconstitucional –
para possibilitar a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal
.

Tal tese não pode prosperar
.

Como ao norte mencionado, o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, de tal maneira que, ainda que o apelante faça jus à atenuante da confissão espontânea, isso não levaria a qualquer modificação em sua reprimenda, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Não obstante o requerimento defensivo de afastamento de tal entendimento sumular, porque, nas palavras do ilustre Defensor Público, seria inconstitucional, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido o argumento defensivo em testilha, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

4. Do Requerido
Sursis
Penal e da Pretensão de Modificação da Medida Restritiva Imposta pelo Juízo
A Quo

Argumenta, também, que
não foi analisada a possibilidade de suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CPB.

Pleiteia, por fim, seja
reestabelecido o seu direito de convivência com sua filha
, pois a sentença não determinou, como efeito da condenação, a perda do seu poder familiar.

De fato, observa-se, da sentença condenatória, que o juiz silenciou acerca da possibilidade da suspensão condicional da pena, apenas se referindo à impossibilidade da substituição por penas restritivas de direitos.

Ocorre que, nos termos do art. 77 do CPB, o apelante preenche os requisitos da suspensão condicional da pena, levando em conta que a reprimenda que lhe foi imposta não é superior a 02 (dois) anos, ele é primário, as circunstâncias judiciais lhe são todas favoráveis, além de se mostrar incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim é que entendo como
cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, conforme estabelece o art. 77 c/c o art. 78, §2º, ambos do CPB, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução, que está em melhores condições de fazê-la.

Já no tocante ao pretendido
reestabelecimento do seu direito de convivência com sua filha
, hei por bem encampar o entendimento trazido pela doutra Procuradora de Justiça, em seu douto parecer, no sentido de que a competência para qualquer modificação a ser realizada na medida restritiva a que está submetido o réu, é do Juízo da Execução, que está em melhores condições de avaliar o pleito,
verbis
:

“(...) em que pese não tenha sido declarada a perda do poder familiar na sentença guerreada, temos que não é de bom alvitre reinserir a criança, vítima também das agressões, ao convívio com o apelante, em razão da violência empregada no crime, conforme se extrai do ID 15862376 – Pág. 3, que demonstra que a agressão foi desproporcional.

Logo, somente seria recomendado o reestabelecimento do convívio familiar entre apelante e seu filho, caso esteja devidamente demonstrado, após análise multidisciplinar, que o comportamento agressivo do apelante já não esteja mais presente, motivo pelo qual o juízo da execução deve analisar tal questão no momento da execução do sursis, com fundamento no art. 79 do CPB1. (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para
modificar a capitulação da conduta do apelante para aquela ínsita no art. 129, §13 do CPB
, aplicando-lhe a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, conforme estabelece o art. 77 c/c o art. 78, §2º, ambos do CPB, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução, que está em melhores condições de fazê-la.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024